Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO. FALSIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos e danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito relativo aos contratos acostados; b) condenar a parte ré a restituir à parte autora, na forma simples, os valores descontados por força dos contratos; c) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral; d) autorizar a compensação entre o valor da condenação com os importes creditados na conta bancária da autora, com fulcro nos artigos 368 e 369 do Código Civil. 1.1. Nesta via recursal, argumenta o apelante (demandado), em síntese, que: (a) “inexistem quaisquer dúvidas de que foi a parte autora/recorrida quem assinou o contrato ora anexado, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial; (b) “da análise das assinaturas, mesmo sem qualquer conhecimento técnico em grafotecnia, é possível perceber as semelhanças em calibre, momento e alinhamento gráfico”; (c) “os créditos liberados por meio dos presentes contratos foram disponibilizados por meio de transferências bancárias para conta de titularidade da parte recorrida”; (d) “o recebimento dos créditos não é fato controverso, vez que a parte autora juntou aos autos os extratos de sua conta corrente que demonstram claramente o recebimento dos valores”; (e) “restou cabalmente demonstrada a regularidade da contratação”; (f) “inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo consignado reclamado foi legítima, sendo os descontos a contraprestação do crédito cedido à parte recorrida”; (g) “não procede o pedido de dano moral já que não houve ato ilícito na contratação do cartão de crédito consignado e sim o exercício regular de um direito uma vez que a referida modalidade de obtenção de crédito está devidamente prevista e autorizada na legislação vigente; (h) “mesmo frente a uma eventual constatação de erro ou falha operacional do Banco, este mero dissabor na prestação do serviço não gera a obrigação de reparação por danos morais, muito menos por danos morais in re ipsa, haja vista que o descumprimento de um contrato ou até mesmo a mera inobservância de uma expectativa contratual, não é capaz de se configurar como ato ilícito”; (i) “caso haja a manutenção da condenação em danos morais, requer a reforma da r. sentença para o fim de minorar o quantum indenizatório”; (j) “incorreção quanto à fixação do termo inicial da atualização da indenização por danos morais”; (k) “na remota hipótese de manutenção da r. sentença, cumpre chamar à atenção dos Nobres Julgadores para a necessidade de determinação de correção monetária dos créditos recebidos pela recorrida, quais o magistrado de piso permitiu a compensação”; (l) “o magistrado de piso olvidou determinar a atualização do crédito cedido, desde à disponibilização em favor da parte autora, nos mesmos moldes da restituição dos descontos (mesmo índice de correção monetária). Por isso, pede a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela determinação para que a correção monetária dos créditos recebidos pela parte recorrida desde sua disponibilização; pela exclusão/minoração da condenação relativa aos supostos danos morais; pela correção do termo inicial dos consectários legais.
2. Salienta-se que a relação jurídica entre o réu e o autor é regida pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois, em tese, no caso em análise, o réu é fornecedor de serviços bancários, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor por equiparação, nos termos dos artigos 2o, 3o e 17 do CDC.
3. Da inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a falha na prestação dos serviços bancários. 3.1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio). Além disso, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). 3.2. Nesse prisma, as isoladas alegações do banco apelante, desacompanhadas de qualquer comprovação (p.ex: produção de prova técnica) quanto à autenticidade da assinatura aposta, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização, mediante fraude, dos contratos de empréstimo consignado), escudados em consistente acervo probatório. 3.3. No ponto, a parte consumidora comprovou a existência dos aludidos contratos de empréstimos bancários formalizados em seu nome, sem a sua respectiva ciência e anuência, os quais deram causa aos descontos realizados diretamente nos proventos de sua aposentadoria. 3.4. De outro giro, a instituição financeira se limitou a verberar que as assinaturas apostas nos contratos supostamente celebrados pela requerente eram legítimas, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar a respectiva autenticidade (Código de Processo Civil, art. 373, II), nem colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII). 3.5. Tema Repetitivo 1.061 pelo Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" 3.6. Jurisprudência: “(...) 3. Na hipótese, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo que ensejou os descontos na conta corrente da consumidora. O extrato do sistema interno do banco, desacompanhado de outras provas que possam demonstrar a manifestação de vontade da consumidora em anuir ao empréstimo, não se revela suficiente para excluir a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14, II, do CDC. (...) 5. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e não o fez, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC. (...)” (07350648920228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 04/5/2023) 3.7. Desse modo, impositiva se torna a declaração de inexistência do negócio jurídico e dos débitos em relação à parte prejudicada (consumidora).
4. Repetição do indébito e compensação de valores. 4.1. Comprovada a realização do desconto diretamente no benefício previdenciário da parte autora em decorrência de contrato de empréstimo consignado formalizado mediante fraude, torna-se impositiva a restituição dos valores descontados indevidamente. 4.2. Já em relação à compensação entre os valores devidos pelo banco e os depositados na conta da parte autora, estes deverão ser corrigidos desde os depósitos em conta corrente realizados via TED, nos mesmos moldes da restituição da quantia cobrada indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884). 4.2. No capítulo, importante esclarecer que os valores de R$ 937,17 e de R$ 12.522,17, a serem compensados com aqueles descontados indevidamente, deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo depósito em conta corrente.
5. Dos danos extrapatrimoniais. 5.1. Quanto ao dano moral, configura-se quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 5.2. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 5.3. Jurisprudência: “(...) 5. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 5.1. Os direitos da personalidade têm guarida constitucional (art. 5o, X) e legal (artigos 11 a 21 do Código Civil), constituindo a honra um direito intrínseco à personalidade humana e passível de reparação por danos materiais e morais. Desta forma, o direito dá guarida à pretensão do requerente. 5.2. No caso dos autos, o autor verificou a existência de empréstimo contratado com o banco réu no valor de R$ 4.971,43, o qual efetuava descontos em sua conta aposentadoria. Cumpre mencionar, que o requerente é pessoa idosa (85 anos), fato este a constituir uma inegável variante de agravamento de aflição do consumidor, em razão de sua avançada idade. (...)” (07193731220218070020, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 30/11/2023.) 5.4. Observa-se, na hipótese, ofensa ao direito à integridade psíquica. Afinal, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu desconto em seu benefício previdenciário em razão de falha na prestação de serviços do banco apelante. Sentença mantida.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor da condenação.
7. Apelo improvido.